Tribunal: TJSP
Processo: 1007076-83.2021.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATOS – DANO MORAL - Contratos de empréstimos, com descontos em holerite e em conta corrente – Improcedência – Inconformismo - Funcionário Público Estadual - Descontos efetuados em holerite e em conta corrente - Limitação a 35% dos vencimentos líquidos do mutuário, prevista no Decreto Estadual no 61.750/2015, que só se aplica aos empréstimos consignados em folha de pagamento

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATOS – DANO MORAL - Contratos de empréstimos, com descontos em holerite e em conta corrente – Improcedência – Inconformismo - Funcionário Público Estadual - Descontos efetuados em holerite e em conta corrente - Limitação a 35% dos vencimentos líquidos do mutuário, prevista no Decreto Estadual no 61.750/2015, que só se aplica aos empréstimos consignados em folha de pagamento - Entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça - Constatação que no caso em apreço o limite legal do desconto em folha de pagamento não foi excedido - Regularidade dos descontos efetuados em conta corrente pela instituição bancária, relativos aos demais empréstimos, porquanto não sofrem a limitação pretendida - Entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça fixado sob o rito de resolução de demandas repetitivas Tema 1.085 – Aplicação da regra prevista no art.85, §11, do CPC - Sentença mantida - Recurso não provido.*